Tribunal: TJSP
Processo: 1015858-66.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação - Preparo – Deserção – Ocorrência – Apelante não é beneficiária da gratuidade processual e não pagou o valor do preparo, mesmo depois de intimada a tanto - Caracterização da deserção - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015858-66.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
PLASTIJAPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015858-66.2017.8.26.0161 -Voto no
2
VOTO No: 43271
APEL.No: 1015858-66.2017.8.26.0161
COMARCA: Diadema
APTE. : Plastijapa Indústria e Comércio Ltda.
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Cintia Adas Abib
RECURSO
Apelação - Preparo
Deserção

Ocorrência
Apelante não é beneficiária da
gratuidade processual e não pagou o valor do
preparo, mesmo depois de intimada a tanto -
Caracterização
da
deserção
-
Recurso
não
conhecido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato e condenou a autora ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Recurso tempestivo e não contrariado.
2. O art. 1.007 do NCPC dispõe:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
E o seu § 4o ainda concedeu mais uma chance às partes
que, inadvertidamente, interpuserem recurso sem o respectivo pagamento do
preparo:
“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
A autora apelou sem fazer o pagamento do preparo
recursal e ela não é beneficiária da gratuidade processual, pois não obteve tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015858-66.2017.8.26.0161 -Voto no
3
benesse em primeiro grau e não recorreu da respectiva decisão.
Ela ainda foi intimada a suprir aquela falha no prazo de
cinco dias, sob pena de deserção (cf. fl. 229), mas não cumpriu a
determinação (cf. certidão de fl. 230).
Disso resulta que este apelo não pode ser conhecido, em
razão da deserção.
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator